Tribunal: TJDFT
Processo: 0008061-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008061-10.2002.8.07.0000 AGRAVANTES: AECIO SILVEIRA, ANTÔNIO PAULO DE SANTANA, BENEDITO CHAVITA DE SOUZA, GILBERTO DE MORAES PORTO, JOSE FERREIRA CAMPOS, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, NORMINO AVELINO LIMA, SELMA SA CLAUSEN, VICTOR MANOEL PALMIERI, JOSE ANTONIO CORNELIO, MARTINHO JOSE MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, formulado por ANTÔNIO PAULO DE SANTANA e OUTROS contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de IDs 14229981 (p. 102/104) e 142299993 (p. 1/6) (ID 40397007). Para tanto, alegam que o apelo não conhecido foi manejado em consonância com a lei processual então vigente (artigos 544 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973) para combater a inadmissão do recurso extremo, merecendo ser processado e remetido ao Pretório Excelso para a devida análise. Pedem, por fim, que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. É o relatório. O pedido não encontra viabilidade jurídica. Com efeito, segundo determinação proveniente da própria Corte Suprema a “inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”, não havendo respaldo legal “para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015)” (ID 40394442). Nota-se, portanto, que o STF já realizou o exame pretendido pela parte ora requerente, oportunidade em que decidiu ser o instrumento processual interposto inadequado para questionar a aplicação do regime de repercussão geral. Assim, nada a prover em relação ao pleito, ficando prejudicada a apreciação do pedido alternativo. Determino, por fim, que todas as publicações e intimações referentes à parte requerente sejam feitas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, conforme solicitado em ID 41681141. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031